Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da petição inicial se não estão presentes quaisquer das hipóteses do art. 330 § 1, do CPC/2015.
2. Rejeita-se a preliminar de litigância predatória se constam dos autos elementos que individualizam suficientemente a demanda.
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que se condicione o interesse de agir do autor à prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia (CF/88 5 XXXV; CPC/2015 3).
4. Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois a nulidade do contrato é vício que não convalesce com o decurso do tempo (CC 169), e afasta-se a prescrição porque, sendo obrigação de trato sucessivo, a suposta violação ao direito renova-se mensalmente, com os descontos da parcela mínima em folha e a inclusão do restante do débito na fatura subsequente.
5. A comprovação da regularidade da contratação, com informações claras e adequadas constantes nos contratos sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de nulidade do negócio e, consequentemente, o pedido de conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum (CC 170), sobretudo diante das provas de que a instituição financeira disponibilizou os serviços contratados.
6. A falta de previsão da quantidade de parcelas e do valor mensal não justifica o reconhecimento da abusividade, pois essa modalidade de contratação não permite a identificação dessas características de plano, que são variáveis.
7. Não constatada a prática de ato ilícito na celebração do contrato, devem ser rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores descontados.
8. Inexiste irregularidade na assinatura eletrônica, expressamente autorizada pelos arts. 3o, III, e 5o, da Instrução Normativa INSS PRES n. 28/2008, notadamente se o autor não impugna a sua autenticidade e, ao alegar o desconhecimento do seu verdadeiro conteúdo, confessa a celebração.
9. Rejeitaram-se as preliminares de inépcia da petição inicial, de litigância predatória e de falta de interesse de agir, afastaram-se as prejudiciais de prescrição e decadência e negou-se provimento ao apelo do autor. Majoraram-se os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.